Tribunal: TJDFT
Processo: 0735026-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Execução penal. Detração. Medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno.
A medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, representando efetiva privação da liberdade de locomoção, computa-se para fins de detração quanto aos dias em que efetivamente cumprida, nos termos decididos pela 3a Seção do e. STJ, no HC 455.097/PR. Agravo não provido.